Tribunal: TJDFT
Processo: 0712606-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712606-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JEAN VINICIOS DIAS CAFRUNE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO EM EXECUÇAO PENAL interposto pela Defesa de Jean Vinicios Dias Cafrune contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no 0029804-74.2015.8.07.0015, indeferiu o pedido de concessão do benefício do livramento condicional (mov. 390.1). Segundo pesquisa ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, o recorrente cumpre pena total de 18 (dezoito) anos e 05 (cinco) meses pela prática de diversos crimes, encontrando-se atualmente em regime semiaberto. Pleiteado o benefício de livramento condicional, restou indeferido (ID mov. 390.1 dos autos no 0029804-74.2015.8.07.0015). Contra tal decisão a Defesa interpõe o presente recurso (ID 45383511 – Págs. 2/12). A Defensoria Pública afirma que, para a apreciação do livramento condicional, deve-se levar em consideração os novos pressupostos disciplinadores do instituto inseridos pela Lei no 13.964/2019. Para tanto, aduz que, a partir da introdução da alínea “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal, pode-se verificar que a prática de infração disciplinar grave somente pode impedir a concessão do benefício, na medida em que haja sido praticada dentro do prazo de 12 (doze) meses, contados retroativamente da data em que vier a ser apreciado o livramento condicional. Alega que a prática de falta grave, para além dos 12 (doze) meses, não pode ser utilizada para valorar negativamente o comportamento do sentenciado, quando ausentes quaisquer outros motivos para fazê-lo. Informa que a última infração disciplinar grave, no curso da execução penal, fuga empreendia entre 28/12/2020 e 23/02/2021 (mov. 227.1 dos autos no 0029804-74.2015.8.07.0015). Acrescenta que, a prevalecer a tese da decisão agravada, “a desautorização do livramento condicional a quem cometeu falta grave em qualquer momento da expiação fere o princípio da individualização da pena, em seu viés de particularização da execução da pena”. Requer, assim, o provimento do recurso, pleiteando que seja deferido ao recorrente o benefício do livramento condicional. Pede, ainda, manifestação expressa quanto ao disposto no artigo 112, § 1o, da Lei de Execução Penal e no artigo 83, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, para fins de prequestionamento. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 45383512 - Págs. 13/19), opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID (ID 45383512 - Pág. 39). Parecer da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Wanessa Alpino Bigonha Alvim, “pelo conhecimento e, preliminarmente, pela negativa de seguimento ao recurso, ante o óbice da coisa julgada. No mérito, é o parecer pelo desprovimento do agravo” (ID 45980599). É o relatório. Pretende a Defesa o deferimento do benefício do livramento condicional. Todavia, tal qual bem observado pela Procuradoria de Justiça, o pleito vindicado nesta sede recursal tem por objeto fundamento idêntico daquele já objeto de exame no Agravo de Execução no 0700915-36.2023.8.07.0000 de minha relatoria. A propósito, calha trazer à baila a ementa do Acórdão no 1667942, em que consta a síntese do julgado referente ao mesmo tema ora objeto de exame. Confira-se: “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. FALTA GRAVE. FUGAS DURANTE A EXECUÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. PREVENÇÃO ESPECIAL NEGATIVA DA PENA NÃO ALCANÇADA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019). 2. As faltas disciplinares graves, ainda que praticadas mais de doze meses antes do pedido (artigo 83, inciso III, alínea "b", do Código Penal), podem ser utilizadas para indeferir o benefício, máxime quando delas puder ser extraída a conclusão de que o sentenciado não obtém ainda o mérito necessário para a benesse. Precedentes. 3. In casu, o apenado, ao praticar faltas graves consistentes em fugas durante o cumprimento da pena, evidencia ainda não haver sofrido os influxos da prevenção especial negativa da pena, de modo que, além de afastar o requisito subjetivo para o benefício, ainda ocasionou a sua regressão ao regime fechado em razão da última transgressão. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo agravante” (Acórdão 1667942, 07009153620238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Percebe-se, dessa forma, que o objeto do corrente recurso já foi analisado e julgado, de modo que, sem alterações fáticas, esta Turma Criminal não possui competência para rever seus próprios julgados. Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, e considerando que a insurgência já foi analisada e negada em sede recursal, deve ser negado seguimento ao recurso pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Por fim, também resta prejudicado o pleito de manifestação expressa acerca de dispositivos legais, para fins de prequestionamento, uma vez que a questão também foi objeto de exame no bojo do voto condutor do referido acórdão. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso de agravo de execução, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se ciência ao requerente. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador